Tribunal: TJDFT
Processo: 0737037-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO A SUSPENDER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. PARCELAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2019 A 2022. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
2. À luz do art. 4o, parágrafo único, do mesmo Decreto, não ocorre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
3. Na hipótese, quanto ao adicional de insalubridade dos meses de janeiro a maio de 2019, a autora, em 26/4/2023, via SEI, requereu administrativamente o pagamento (processo n° 00060-00230034/2023-16 - ID 63136121). Portanto, no tocante a essa rubrica, há requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional.
4. Não está prescrita, também, a pretensão de cobrança do débito relativo ao período de junho a dezembro de 2019 e janeiro a dezembro de 2020, 2021 e 2022 (ID 63136121 - pág. 40), tendo em vista o ajuizamento da ação em maio de 2024 e o não transcurso do prazo de cinco anos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente isento de custas. Condenado a pagar os honorários advocatícios fixados em 400,00 (quatrocentos reais).